Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0703148-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 222489435 dos autos originários n. 0750960-07.2024.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelo executado, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade ou anulabilidade do título executivo, tendo em vista a incapacidade civil do agravante decorrente de "má formação cerebral e uso de drogas que acarretou na deficiência cognitiva e psicológica, desde a infância". Afirma que sua capacidade intelectual e mental está sendo avaliada na ação de interdição no 0772189-75.2024.8.07.0016, onde será realizada perícia médica para constatar a incapacidade e demonstrar que o contrato que lastreia a execução é anulável, em razão dos “transtornos graves que afetam o discernimento e a compreensão do Agravante”. Defende a necessidade de suspensão da execução para não prejudicar o patrimônio e a saúde do agravante, em face das provas que demonstram vícios no consentimento ocorridos na espécie. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, o agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o título é nulo ou anulável, em razão de sua incapacidade para os atos da civil. Todavia, até o momento, não há prova da alegada incapacidade, consoante trecho da decisão atacada que ora transcrevo: No caso, a alegada incapacidade se mostra de difícil percepção, tanto de sua existência atual como, mais ainda, no ano de 2014, tendo em vista já ter se passado 10 anos desde a homologação do referido acordo. [...] Soma-se a isso o fato de que o acordo que se busca anular foi realizado e homologado no âmbito de ação judicial, o que sugere maior controle de legalidade, invocando-se em favor do referido ato a presunção de legalidade, enquanto a incapacidade do agravante à época não pode ser presumida. Em que pese alegar incapacidade civil em razão de problemas de saúde mental que o acompanham desde a infância, causa estranheza que só agora, aos 61 anos de idade, mais de 20 anos de casado, uma vida empresarial profissional à frente de várias empresas, operando vultosas movimentações de valores e patrimônios, tenha se decidido alegar sua incapacidade civil. Evidente que, caso assim se prove, ao final da demanda na origem, poderá ser declarada a nulidade dos atos jurídicos. Os fatos acima destacados não tornam impossível o reconhecimento da pretendida nulidade. Entretanto, não se pode negar que no presente momento, em se tratando de pedido de Tutela de Urgência, os documentos e fatos que se apresentam não corroboram a alegação do autor/agravante, estando, pois, ausente o requisito da probabilidade de direito. Por fim, vale frisar que, concomitantemente com o trâmite processual da ação declaratória de nulidade (0774124-53.2024.8.07.0016), foi proposta pelo mesmo autor/agravante ação de interdição sob no 0772189-75.2024.8.07.0016, na qual este tem tomado medidas que não se coadunam com o pedido objeto do presente agravo de instrumento. Vê-se, da supracitada demanda, que o autor continua realizando atos complexos da vida civil, inclusive, recentemente, fez pedido para que fosse substituída a solicitação de Curatela por mera ‘Tomada de Decisão Apoiada”, conforme art. 1.783-A do Código Civil, passando a figurar no polo ativo da mencionada ação, além de firmar e peticionar requerendo a validade de ‘Instrumento de Quitação de Direitos Contratuais’ (ID 216664132 daqueles autos). [...] Sendo assim, prevalece a regra do § 1o do art. 784 do CPC, que reza: “§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Ademais, o agravante sequer alega impossibilidade de prestar a garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse contexto, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrados, à evidência, em primeira análise, os requisitos legais do art. 300 do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator